Tribunal: CARF
Processo: 13601.000266/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000266/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.045 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SANTOS & DIAS AGROINDUSTRIA E CARBONIZACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 02/04/2005 a 29/09/2007
INCOMPETÊNCIA CARF. SÚMULA CARF 2. INCOMPATIBILIDADE DA
REVOGAÇÃO DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO PIS E
DA COFINS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de pedido de restituição referente a crédito de PIS pagos entre 2005 e
2007 sobre as aquisições de combustíveis. O pedido foi formulado como restituição de valores
recolhidos indevidamente a título de PIS sobre combustível consumidor final com fulcro na Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000266/2008-91
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.045 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.000266/2008-91

n.o 9.990/2000 (e-fl. 2). Após a elaboração do pedido em papel, foi apresentado pedido de
compensação eletrônico do crédito com débitos do sujeito passivo.
O pedido foi indeferido pelas seguintes razões identificadas no despacho
decisório:
(i) Falta de representação válida para formular o pedido. Nos termos do despacho:
"Conquanto a cláusula sétima da segunda alteração contratual (fls.05/07) atribui a
quaisquer dois sócios a administração da sociedade, determinando que assinem em
conjunto pela mesma, o instrumento de mandato de fls. 03 consta como outorgante
apenas o sócio João Batista Dias dos Santos." (e-fl. 35)
(ii) A extinção do regime de substituição tributária do PIS e da COFINS a partir
de 01/07/2000 pela Medida Provisória n.o 1.991-15/2000. Nos termos do
despacho:
"(...) com a instituição do regime de incidência monofásica, desaparece a lógica
subjacente ao ressarcimento aludido tendo em vista que há uma incidência em etapa
única da cadeia de produção-circulação desses combustíveis, com alíquotas
diferenciadas, sem que isso signifique que a pessoa jurídica sujeita à incidência
monofásica esteja revestindo a condição de substituta tributária de qualquer das demais
pessoas da cadeia. Vale dizer, não há pagamento relativo a fato gerador presumido, a
ocorrer em etapa posterior da cadeia. Não há sentido, portanto, em cogitar-se de
ressarcimento, uma vez que as contribuições são integralmente devidas sobre as receitas
relativas àquela etapa em que ocorre a incidência, independentemente de qualquer outra
etapa da mesma cadeia.(...)
Na vigência dessa nova sistemática de incidência monofásica, não há mais que se falar
na possibilidade de ressarcimento prevista naquela Instrução Normativa SRF n° 6/99,
posto que referido ato, como qualquer norma complementar, só tem validade enquanto
viger o dispositivo legal a que se refere. Além disso, ela foi formalmente revogada pela
IN SRF n° 247, de 21/11/2002." (e-fls. 37/38)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de inconformidade, julgada
improcedente em acórdão da DRJ ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 02/04/2005
a 29/09/2007 Normas Gerais de Direito A arguição de inconstitucionalidade não pode
ser oponível na esfera administrativa, por transbordar os limites de sua competência o
julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional. Manifestação de
Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 68)
Intimada desta decisão em 10/12/2010 (e-fl. 74), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 05/01/2011 (e-fls. 75 ss.) reiterando suas razões trazidas na manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese: (i) as leis editadas quanto ao regime monofásico de PIS e
COFINS sobre combustíveis não observaram o preceito do art. 150, §7o e 246 da Constituição
Federal, vez que a partir do momento que foi extinto o regime de substituição tributária do PIS e
da COFINS pelas distribuidoras e refinarias de petróleo, foi mantida a mesma carga tributária
cobrada pelas refinarias, prejudicando o contribuinte, com um aumento da arrecadação e um
verdadeiro locupletamento sem causa; (ii) o direito a atualização do crédito pleiteado; (iii) a
necessidade dos processos de compensação aguardar o julgamento correspondente ao presente
processo de restituição.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.045 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.000266/2008-91

Em seguida os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Primeiramente, observa-se que a Recorrente não enfrenta todos os pontos do
despacho decisório no presente processo administrativo, não tendo trazido qualquer consideração
quanto à nulidade do pedido de restituição face a ausência de representação.
No mérito, observa-se que a Recorrente busca sustentar a validade do crédito em
razão da suposta incompatibilidade da revogação do regime de substituição tributária do PIS e da
COFINS com artigos da Constituição Federal (art. 150, §7o e 246 da Constituição Federal).
A discussão, contudo, encontra entrave nessa seara administrativa, vez que
qualquer incompatibilidade direta de textos legais com a Constituição Federal cabe ser apreciada
tão somente pelo Poder Judiciário.
De fato, como se depreende da transcrição do despacho decisório trazida nos
fatos, todo o fundamento para a negativa do crédito é quanto a revogação do regime de
substituição tributária, substituído pela monofasia na aquisição de combustíveis, inexistindo
fundamento jurídico para o ressarcimento do PIS e da COFINS pelo consumidor final pelo novo
regime. A Recorrente busca tão somente trazer alegações de incompatibilidade dessa revogação
com a Constituição Federal para buscar sustentar a validade do crédito, o que não encontra
guarida nessa seara administrativa.
Com efeito, as questões passíveis de serem suscitadas pelo sujeito passivo na
seara administrativa devem se pautar em torno de aspectos legais dos diplomas normativos, não
podendo almejar a declaração de inconstitucionalidade das leis e dos atos normativos pelos
julgadores administrativos. O art. 26-A do Decreto n° 70.235/1972 indica que, “no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”.
No mesmo sentido é a orientação da Súmula CARF no 2, segundo a qual “o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”1

1 Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no
105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no
201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.045 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.000266/2008-91

Assim, não merece qualquer reforma a r. decisão recorrida que se respaldou nessa
mesma razão para negar provimento à Impugnação Administrativa.
Uma vez não reconhecida a validade do crédito, encontra-se prejudicada a
alegação de atualização do crédito.
Quanto a suspensão dos pedidos de compensação relacionados ao pedido de
restituição, salienta-se que o valor do débito objeto do pedido de compensação formulado nos
presentes autos está com sua exigibilidade suspensa enquanto a discussão administrativa estiver
em curso, nos termos da lei. Inexiste qualquer providência a ser tomada por esse Colegiado.
Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital